Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015223-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), MATEUS DE JESUS HERNANDES - CPF: 305.611.438-11 (AGRAVANTE), S. B. DA SILVA LTDA - CNPJ: 43.231.880/0001-10 (AGRAVADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1o, DO CPC. ERRO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou liminarmente
os
Embargos à Execução opostos nos próprios autos executivos, sob o fundamento de erro grosseiro na distribuição. O agravante sustenta tratar-se de vício sanável, requerendo o regular processamento dos embargos e a possibilidade de redistribuição em apartado, com análise posterior do pedido de parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1o, do CPC, configura erro grosseiro insanável apto a justificar a rejeição liminar da medida, ou se o vício possui natureza meramente formal e passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 914, §1o, do CPC estabelece que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado dos autos principais.

A inobservância da forma prevista no art. 914, §1o, do CPC não configura, por si só, erro grosseiro insanável, especialmente quando ausente demonstração de má-fé da parte embargante.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da economia processual impõem a adoção de providências voltadas ao saneamento do vício formal, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

O art. 277 do CPC autoriza o reconhecimento da validade do ato processual praticado de forma diversa da prevista em lei quando atingida sua finalidade essencial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a regularização da distribuição dos embargos à execução opostos nos próprios autos executivos, mediante desentranhamento e autuação em apartado.

A rejeição liminar dos embargos, sem oportunizar a correção do vício formal, afronta a efetividade processual e impede o exame do mérito da insurgência defensiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução, em desacordo com o art. 914, §1o, do CPC, constitui vício formal sanável e não erro grosseiro insanável.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual autorizam a regularização da distribuição dos embargos à execução mediante autuação em apartado.

A rejeição liminar dos embargos sem prévia oportunidade de correção do vício formal viola a primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 914, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019,
DJe
11.09.2019; TJMT, Apelação Cível no 0000035-06.2018.8.11.0047, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021, DJE 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1015223-85.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MATEUS DE JESUS HERNANDES

AGRAVADO:
S.B. DA SILVA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MATEUS DE JESUS HERNANDES,com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
no
1002139-61.2025.8.11.0029, rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos
.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida ofende os princípios
da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual
, uma vez que rejeitou os Embargos à Execução sob o fundamento de erro grosseiro na distribuição, sem
se manifestar sobre a manifestação posterior em que o agravante reconheceu o equívoco e pugnou pelo desentranhamento e distribuição em apartado, além de pedir o parcelamento das custas.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tal erro não configura nulidade absoluta, sendo passível de saneamento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Para melhor compreensão do feito, extrai-se dos autos que a parte agravante manejou Embargos à Execução no bojo dos próprios autos da ação executiva no 1002139-61.2025.8.11.0029, em desconformidade com o procedimento estabelecido no artigo 914, §1o do Código de Processo Civil, segundo o qual os embargos devem ser autuados em apartado por dependência aos autos principais.

O Juízo de origem, por sua vez, rejeitou liminarmente os embargos opostos, por entender que o fato de terem sido distribuídos dentro da própria execução configuraria erro grosseiro
e
insanável.

Irresignada, a parte agravante sustenta que se trata de mero erro formal, sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual, não devendo resultar na rejeição dos embargos
, sobretudo considerando que reconheceu o equívoco e manifestou nos autos pugnando pela
regularização da distribuição.

Estabelecidos esses contornos iniciais, cumpre analisar se a distribuição dos embargos no bojo dos autos executivos configura, de fato, um erro grosseiro e insanável, legitimando a rejeição liminar operada na origem.

Conquanto a norma do art. 914, §1o do CPC seja clara ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, certo é que a jurisprudência vem admitindo, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, a possibilidade de correção desse vício formal, desde que não configurada má-fé.

Com efeito, o entendimento deste Tribunal, alinhando aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, trilham no sentido de que, a inobservância ao que dispõe o art. 914, §1o, do CPC

não configura propriamente um erro grosseiro, insuscetível de correção, devendo ser oportunizada a correção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução
tratam-se
de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4.
Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015
.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019,
DJe
de 11/9/2019.)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado.
Apelo provido.
(N.U 0000035-06.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 12/02/2021)

Portanto, considerando que o erro formal na distribuição dos embargos à execução não gerou prejuízo à parte contrária e que há previsão legal e jurisprudencial para sua retificação, é de rigor o provimento do recurso para que os embargos sejam regularmente processados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar o regular processamento dos embargos à execução, devendo a peça oposta nos autos principais ser desentranhada e autuada em apartado, por dependência à execução, nos termos do art. 914, §1o, do CPC, cabendo ao juízo de origem apreciar eventual pedido de parcelamento das custas iniciais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026